Tribunal: TJSP
Processo: 1030097-34.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Atendente de lanchonete – Acidente in itinere – Sequelas de fratura de costelas e lesão no membro inferior direito, além de outras queixas decorrentes do infortúnio – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Improcedência mantida – Responsabilização do Estado de São Paulo pelo pagamento dos

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Atendente de lanchonete – Acidente in itinere – Sequelas de fratura de costelas e lesão no membro inferior direito, além de outras queixas decorrentes do infortúnio – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Improcedência mantida – Responsabilização do Estado de São Paulo pelo pagamento dos honorários periciais adiantados pelo INSS, em consonância com a tese firmada pelo STJ quanto ao Tema no 1.044 – Ressarcimento que, porém, deverá ser postulado em ação própria – Recursos do autor e autárquico desprovidos, este último com observação.